Tribunal: STF
Processo: RE 1563187
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que deixou de reconhecer a competência da justiça federal para processar e julgar a demanda fundada na Convenção Internacional, diante de acidente que danificou o navio de propriedade da empresa Naviera Ultranav Limitada.



    O e. Ministro Dias Toffoli submete à Presidência desta Suprema Corte proposta de redistribuição dos autos por parâmetro, indicando como processo justificador da prevenção o ARE n. 1.323.524/PR, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, diante das seguintes premissas e razões (e.DOC 226):



     No acórdão recorrido a Corte de origem examinou a competência para o processamento e julgamento da ação ordinária. 



    O acórdão recorrido restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGÁS LTDA. CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA. AÇÃO ORDINÁRIA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO CONJUNTA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 157.586-PR NO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. O STJ decidiu no REsp 1704520/MT pela taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, tendo autorizado no caso examinado o curso do referido recurso, que versava questão atinente à competência jurisdicional, promovendo a modulação de efeitos de forma que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do aresto, datada de 19/12/2018. Nessa ordem de ideias, datada a decisão impugnada neste agravo de instrumento de momento anterior ao da publicação do precedente acima e dizente ela sobre o tema da competência, na linha firmada nesta Turma até o advento do julgado da Corte Superior este agravo de instrumento não merece conhecimento. 



    2. Considerando o fato de as referidas ações originárias relacionarem-se e a fim de evitar decisões conflitantes e consequente tumulto processual, decido conjuntamente os dois agravos de instrumento 5006275- 95.2018.4.04.0000 e 5006328- 76.2018.4.04.0000.



    3. A Corte Superior entendeu pela competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação ordinária. 



    4. Em face da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão do STJ, foi interposto ARE 1.323.524, no qual o Relator Ministro Gilmar Mendes decidiu por negar seguimento ao recurso, fulcro no artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    5. Reconsideração da decisão recorrida por agravo interno para não conhecer do agravo de instrumento e, acaso vencida, negado provimento ao agravo interno.”



    Assentou-se que, “[e]nquanto pendente de solução nesta Instância, o STJ, no exame dos fatos e fundamentos postos em Juízo no CC 157.586/PR, entendeu que caberia à Justiça Estadual decidir sobre a controvérsia, uma vez que o Juízo Federal rejeitou sua competência, por não vislumbrar interesse da União no caso”.



    Em face da decisão da inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça por Naviera Ultranav Ltda., foi manejado o ARE n° 1.323.524/PR, no qual o Relator Ministro Gilmar Mendes decidiu por negar seguimento ao recurso declarando competente a Justiça Comum para a ação de origem. 



    Instada, a Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes aportou as seguintes informações (eDOC 228):



    “1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 227 – id: d967124b), informamos que, em 19.08.2025, o presente recurso extraordinário foi distribuído livremente ao Ministro Dias Toffoli, em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 224 – id: d83e3a9a).



    2. Após a distribuição, o Ministro Relator determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (peça 226 – id: 32aa2ef2), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro Gilmar Mendes, tendo como processo justificador o ARE 1.323.524. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado.



    3. Expostas as informações acima, verificou-se, após nova conferência por esta coordenadoria, que a distribuição livre do RE 1.563.187 se deu de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada prevenção ao relator do ARE 1.323.524, Ministro Gilmar Mendes, em virtude da coincidência de origens e partes, nos termos do art. 69, caput, do RISTF.



    É o que temos a informar.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 69, caput, do RISTF, e em vista das informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Precedentes desta Suprema Corte, determino a redistribuição dos autos ao e. Ministro Gilmar Mendes, por prevenção ao ARE 1.323.524. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente